Tribunal: TJBA
Processo: 8005112-10.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005112-10.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE NOLASCO BELTRAO

APELADO: AYALA ACESSORIOS e outros

Advogado(s)
:
GISELE CERQUEIRA MIRANDA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. AGRESSÃO FÍSICA EM RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando os réus solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e R$ 5.000,00 por danos estéticos, indeferindo os danos materiais e concedendo gratuidade da justiça às partes.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao autor;

(ii) saber se estão caracterizados os danos morais e estéticos em decorrência de agressão física ocorrida em loja dos réus;

(iii) saber se o valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável.

III. Razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça ao autor deve ser mantida, diante da presunção legal de hipossuficiência, amparada em sua condição de beneficiário do BPC-P.

4. A agressão física perpetrada por um dos réus é incontroversa, estando admitida expressamente na contestação e corroborada por provas documentais e audiovisuais.

5. A suposta provocação verbal do autor não justifica a agressão física, cuja desproporcionalidade viola direito fundamental à integridade física e configura ato ilícito nos termos do art. 186 do CC.

6. O dano moral é presumido diante da gravidade da conduta, do contexto da agressão e da presença do filho menor do autor, ultrapassando o mero dissabor.

7. O dano estético restou comprovado pela existência de cicatriz permanente no lábio superior, conforme relatório médico e fotografias acostadas.

8. A cumulação de danos morais e estéticos é admitida, nos termos da Súmula 387 do STJ.

9. O valor fixado a título de indenização atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo sua função compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:

"1. A agressão física praticada por fornecedor contra consumidor no interior de estabelecimento comercial configura ato ilícito gerador de indenização por danos morais e estéticos.

2. É admissível a cumulação de indenizações por danos morais e estéticos, desde que configurados de forma autônoma.

3. A provocação verbal não justifica agressão física desproporcional, especialmente em contexto de relação de consumo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 99, § 3º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.235.888/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 27.11.2012; STJ, Súmula 387.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para,
NEGAR
PROVIMENTO
AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

08